Tribunal: TJDFT
Processo: 0001958-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001958-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 44, INC. III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. Prática de tráfico de drogas comprovada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas declarações do usuário abordado na prisão em flagrante e pelas circunstâncias destes, o que obsta a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006. Atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. Mas o que é considerado, no caso, não são os atos infracionais antes praticados, quando menor, mas sim a circunstância diversa de que o acusado estava em pleno cumprimento de medida de internação em unidade própria para tanto e, logo no dia em que foi beneficiado com saída, cometeu o crime dos autos. Isso revela seu desajuste social e sua falta de compromisso com as regras sociais. Bastou, beneficiado, sair da unidade de internação para logo praticar crime. Conduta social maculada. Se o crime de tráfico de drogas foi cometido nas imediações de instituição de ensino, inviável a exclusão da causa de aumento do art. 40, inc. III, da LAD. Da extensa folha de atos infracionais do réu quando menor, resta evidente escalada criminosa, mostrando-se incabível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006. Precedentes. Apelo desprovido. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, alega negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão recorrido teria levado em consideração apenas as condenações sem trânsito em julgado para fundamentar a exclusão do benefício (causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), violando o princípio constitucional da presunção de inocência. Assevera que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais com trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ademais, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta Corte Suprema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque a turma julgadora, após detido exame dos autos, assentou: “Na terceira fase, o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 não merece acolhimento. Consta dos autos que o réu possui diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (ID 1172083, p. 26-32), o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa. Portanto, da extensa folha de atos infracionais do réu quando menor (ID 1172083, p. 26-32), resta demonstrada evidente escalada criminosa, mostrando-se incabível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006” (ID 11338751). Assim, a análise da tese sustentada pelo recorrente importaria no revolvimento de questões fático-probatórias trazidas aos autos, o que é vedado na instância excepcional por força do enunciado sumular 279 da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027